Tribunal: TCU
Processo: 014.889/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que desconsiderou a personalidade jurídica das recorrentes a fim de citar seus dirigentes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto por Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e Andrade Gutierrez S.A. contra o Acórdão 121/2021-TCU-Plenário (peças 266-268), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer o agravo e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Andrade Gutierrez Engenharia S.A., à Andrade Gutierrez S.A., a Rogério Nora de Sá, a Clovis Renato Numa Peixoto Primo, a Flavio David Barra e a Otávio Marques de Azevedo.